Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-34.2026.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008591-34.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO GALDINO COSTA E SILVA - CPF: 886.529.121-49 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1008591-34.2026.8.11.0003

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: FRANCISCO GALDINO COSTA E SILVA

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL INÚTIL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo e o pagamento das parcelas retroativas. Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica e, no mérito, reafirma o direito à verba com fundamento na NR-15 e na Súmula 448 do TST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se servidor público estadual integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso possui direito ao recebimento de adicional de insalubridade diante da legislação específica que rege sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade para servidores públicos depende de previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 institui sistema remuneratório por subsídio para os Profissionais da Educação Básica e veda expressamente o acréscimo de gratificações, adicionais ou outras espécies remuneratórias, nos termos de seu art. 44.

A inexistência de norma específica autorizando o pagamento do adicional de insalubridade à categoria impede o reconhecimento judicial da vantagem remuneratória pretendida.

O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagens pecuniárias sem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

As normas da CLT, a NR-15 e demais regulamentos trabalhistas não se aplicam diretamente aos servidores estatutários quando inexiste previsão legal específica que autorize sua incidência.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que os servidores da carreira dos Profissionais da Educação Básica não fazem jus ao adicional de insalubridade diante da vedação expressa contida na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

A realização de prova pericial revela-se desnecessária, pois a constatação de eventual exposição a agentes insalubres não tem aptidão para superar a ausência de previsão legal do benefício, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais exige previsão expressa em legislação específica da carreira. 2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 estabelece sistema remuneratório por subsídio e veda o acréscimo de adicionais ou outras vantagens pecuniárias aos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, salvo as expressamente previstas. 3. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem remuneratória sem autorização legal, em observância ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 4. A ausência de previsão legal do adicional torna desnecessária a produção de prova pericial destinada a demonstrar a existência de insalubridade. 5. As normas celetistas e regulamentações trabalhistas não se aplicam diretamente aos servidores estatutários sem previsão legal específica."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 44; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STF, Tema nº 315; TJMT, Recurso Inominado nº 1003973-82.2023.8.11.0025, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, j. 21.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FRANCISCO GALDINO COSTA E SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O autor, ora recorrente, narrou na inicial ser servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, e que, no exercício de suas funções de limpeza em unidade escolar, estaria exposto de forma habitual a agentes nocivos, pleiteando a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento das parcelas retroativas.

A sentença de primeiro grau julgou a pretensão improcedente, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não apresentou laudo técnico para comprovar a alegada insalubridade.

Inconformado, o recorrente alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial, essencial ao deslinde da causa. No mérito, reitera o direito ao adicional, com base no Anexo 14 da NR-15 e na Súmula 448 do TST.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Eminentes pares,

A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) o direito de servidor público estadual, pertencente à carreira dos Profissionais da Educação Básica, ao recebimento de adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade, embora previsto constitucionalmente, depende de regulamentação legal específica para ser concedido aos servidores públicos, cujo regime jurídico é estritamente vinculado ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

O recorrente integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998. Referida lei instituiu um regime remuneratório próprio para a categoria, por meio de subsídio, e vedou expressamente o acréscimo de outras vantagens pecuniárias, nos termos de seu art. 44:

Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses. (grifo nosso)

Diante de tal vedação legal expressa e da ausência de norma específica que autorize o pagamento do adicional de insalubridade para a carreira do autor, não há como o Poder Judiciário deferir a verba, sob pena de atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

As normas da CLT e as portarias do Ministério do Trabalho, como a NR-15, não se aplicam diretamente aos servidores estatutários, servindo, no máximo, como parâmetro quando a lei local assim determina, o que não é o caso.

Este é o entendimento consolidado nas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Merendeira, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao pagamento de adicional de insalubridade. A recorrente requer a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de Merendeira, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, à luz da legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto do Servidor Público Estadual (Lei nº 04/1990) prevê a concessão de adicional de insalubridade nos termos da legislação específica aplicável a cada categoria funcional, exigindo norma regulamentadora para disciplinar a matéria.

4. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou verba de qualquer natureza, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado.

5. Em razão do princípio da especialidade, a norma específica que rege a carreira dos profissionais da educação afasta a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais para fins de concessão do adicional pleiteado.

6. O princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal) impede a concessão de vantagem remuneratória sem previsão legal expressa, vedando ao Poder Judiciário conceder reajustes ou adicionais a servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme estabelecem a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF.

7. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal do Tribunal confirma a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade a servidores da educação básica estadual, diante da ausência de previsão normativa específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade a servidores públicos estaduais somente pode ser concedido quando houver previsão expressa na legislação específica da categoria funcional. 2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de adicionais, gratificações ou verbas de qualquer natureza, salvo as expressamente previstas na norma. 3. O princípio da legalidade estrita impede a concessão do adicional de insalubridade sem previsão legal expressa, sendo inaplicáveis normas celetistas ou analogias para justificar o pagamento da verba.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 44; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 339 e Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema nº 315; TJMT(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10039738220238110025, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 21/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Dessa forma, se a lei específica da carreira do servidor não apenas omite, mas veda expressamente o pagamento do adicional de insalubridade, a pretensão inicial carece de qualquer amparo legal. A realização de perícia técnica, nesse contexto, torna-se irrelevante, pois não pode criar um direito que a lei nega.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026